Tribunal: TJDFT
Processo: 0715491-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715491-97.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDOS: JESSE ELIAS CARDOSO, MICHELE GOMES DOS REIS, NEIDE CRISTINA ALVES SILVA E ROGÉRIO AQUINO CARDOSO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO. NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. ART. 523, § 1o, CPC. NATUREZA NÃO SUCUMBENCIAL. MAJORAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Nos termos do art. 525, § 6o, do CPC, são requisitos para a excepcional suspensão do cumprimento de sentença, quando apresentada objeção, prévia garantia do juízo, relevância da argumentação expendida pela parte impugnante e o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Ausentes quaisquer dos requisitos legais, não se viabiliza a paralisação do cumprimento de sentença. 2. Uma vez fixados honorários advocatícios para a fase executiva, não se viabiliza sua majoração na decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença. Precedente. 3. Agravo de instrumento não provido. A recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Para tanto, aduz que não poderia ter sido rejeitado o bem imóvel ofertado como garantia do juízo, pelos fundamentos de ter havido recusa expressa dos credores quanto ao bem ofertado ou de o imóvel possuir liquidez inferior a dinheiro em espécie. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Ademais, o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Se o Magistrado a quo, analisando as características do imóvel dado em caução, ponderou os riscos relativos à baixa liquidez e incerta valorização do bem, à localização em outra unidade da federação, à ausência de documento hábil a comprovar seu real valor, bem como à recusa expressa dos credores, revela-se adequada a decisão que rejeitou o bem ofertado a título de caução e indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença. Ademais, o laudo de avaliação juntado aos autos (ID no 186422366) foi produzido de modo unilateral, não garantindo que o valor informado seja condizente com o valor de mercado do imóvel” (ID 61824469). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020